Tribunal: TJDFT
Processo: 0722897-63.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA EXTRA PETITA. ESTRITA ADSTRIÇÃO AOS PEDIDOS. AUTO DE INFRAÇÃO. NECESSIDADE DE LICENÇA DE OBRAS - ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO. REQUISITOS INDISPENSÁVEIS PRESENTES. LEGITIMIDADE DO AUTO.

1.Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos, consistentes na declaração de inexistência de irregularidades mencionadas no auto de infração e a ilegalidade da multa aplicada, com a baixa dos registros no cadastro de inadimplentes, dívida ativa e demais órgãos de restrição.

2. Aduz o recorrente que a sentença não versou sobre o tema debatido, sob o fundamento de que o objeto da ação não trata de “intimação demolitória”. Alega que sua residência não está situada em área irregular, tampouco é pública, razão pela qual é dispensado de apresentar ou requerer licenciamento à administracao publica. Aduz que o auto de infração é nulo, pois não contém todos os requisitos estabelecidos em lei. Assevera que nada mais foi modificado na residencia, apenas o telhado.

3. A sentença enfrentou os fundamentos e pedidos dispostos pelo autor na inicial; fez referência ao ID do auto de infração, assim como ao seu número D078229-OEU e aos artigos mencionados no auto de infração. O fato de ter sido mencionado na sentença “auto de intimação demolitória” não significa dizer que a sentença é extra petita, consistindo em mero erro material. A r. sentença manteve-se adstrita ao pedido deduzido pelo autor. Preliminar de nulidade da sentença por julgamento extra petita rejeitada.

4. O auto de infração apresenta todos os requisitos necessários para a defesa do recorrente, descrição do fato, dispositivo legal violado, data da autuação, assinatura do autuante e do autuado. Assim, não merece prosperar a alegação de nulidade do auto de infração.

5. A Lei 6.138/2018, que Institui o Código de Obras e Edificações do Distrito Federal – COE, dispõe em seu art. 1o que o COE é o instrumento fundamental e básico que regula obras e edificações públicas e particulares em todo o território do Distrito Federal e disciplina procedimentos de controle urbano, licenciamento e fiscalização. Portanto, não merece acolhida a alegação do autor de que estaria dispensado de requerer ou apresentar licenciamento.

6. Uma vez que se cuida de obras realizadas sem a obtenção de alvará de construção, mostra-se correta a aplicação de multa, nos termos do art. 124, II, da 6.138/2018. O auto de infração tem presunção de veracidade e legalidade, de modo que constatada a ausência de licença para aquele tipo de construção, não é possível afastar a higidez do auto com meras alegações.

7. A alegação do autor, de que estaria dispensado de obter a licença de obras, com base no art. 23 da Lei 6.138/2018, não merece acolhimento, porquanto o servidor que procedeu à fiscalização é habilitado para atestar se aquele tipo de obra necessitava, ou não, de licença. Observe-se que o projeto colacionado com a inicial não permite dizer que não se tratava de reforma estrutural, devendo prevalecer a presunção de legitimidade do auto de infração.

8. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.

9. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da referida lei.